Tribunal: TJSP
Processo: 1501214-50.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Incêndio – Exercício de 2007, 2008, 2010, 2011 e 2012 – Extinção do feito – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392 – TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501214-50.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados KYU
YUL KIM e MYUNG JIN JEN KIM.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501214-50.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23507- NMA 2/6
Voto no 23.507.
Apelação no 1501214-50.2016.8.26.0564.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Apelada: Kyu Yul Kim e outro.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxa de
Incêndio Exercício de 2007, 2008, 2010, 2011 e 2012
Extinção do feito Erro formal passível de emenda ou
substituição LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392
TAXA
DE
PREVENÇÃO
E
EXTINÇÃO
DE
INCÊNDIO - Validade da cobrança diante da modulação
dos efeitos do RE no 643.247/SP - Recurso provido.
Apelação contra a sentença que extinguiu a execução
fiscal, nos termos do artigo 924, inciso I, do CPC, por falta de fundamentação
legal da dívida e inconstitucionalidade da Taxa de Prevenção e Extinção de
Incêndios sem imposição de sucumbência. Inconformada, a apelante sustenta,
preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação ao contraditório e
deficiência na análise dos precedentes vinculantes relativos às cobranças. No
mérito, alega que os títulos executivos atendem os requisitos legais e que são
constitucionais as Taxas cobradas pela Municipalidade, razão pela qual
propugna pela reforma da sentença e, subsidiariamente, o prosseguimento da
execução em relação ao IPTU.
Recurso regularmente recebido e processado sem
resposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501214-50.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23507- NMA 3/6
Relatado.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da
sentença, pois a prévia manifestação da Municipalidade antes da sentença
extintiva em nada influenciaria na solução da causa1. Ademais, o recurso
abordou e devolveu todos os temas de interesse da parte, sem qualquer
prejuízo ao exercício do direito de defesa, cujos argumentos para a extinção
foram devidamente fundamentados.
De fato, o título executivo desatende os requisitos do art.
202, inciso III, do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o, inciso III, da
Lei no 6.830/1980, por falta de fundamentação legal da dívida, a
comprometer sua liquidez, certeza e exigibilidade, além de obstar o efetivo
direito à ampla defesa.
Contudo, a extinção do processo foi prematura, porque a
Municipalidade não teve a oportunidade de emendar o título para sanar as
falhas que comprometedoras da ampla defesa do executado, em consonância
com o artigo 2o, § 8o, da LEF, que assim dispõe: Até a decisão de primeira
instância a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. No mesmo
sentido também enuncia a SÚMULA 392, do STJ: A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada
a modificação do sujeito passivo da execução.
Aliás, esta 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo assim tem se pronunciado sobre o tema:
1 Enunciado no 3 da Enfam: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na
solução da causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501214-50.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23507- NMA 4/6
EXECUÇÃO
FISCAL

Município
de
Tremembé IPTU e Taxas Sentença reconhecendo de
ofício a nulidade da CDA por falta de fundamentação
legal e forma de cálculo dos juros Inadmissibilidade -
Erro formal passível de emenda ou substituição, nos
termos do artigo 2°, § 8°, da Lei 6.830/80 e da Súmula
no. 392 do STJ Extinção afastada - Recurso PROVIDO
(Apelação no 0000952-76.2007.8.26.0634; Relatora Desa
MÔNICA SERRANO; Comarca: Tremembé; Data do
julgamento: 15/12/2016).
APELAÇÃO Execução Fiscal Omissão do
dispositivo legal Nulidade da CDA Inadmissibilidade
Erro formal passível de emenda ou substituição Art.
2o, § 8o, da LEF Súmula no 392 do STJ Sentença
anulada

Recurso
Provido
(Apelação
no
0004525-83.2011.8.26.0634; Relator Des. HENRIQUE
HARRIS
JÚNIOR; Comarca:
Tremembé; Data
do
julgamento: 02/02/2017).
Quanto ao argumento pela constitucionalidade das Taxas,
conquanto o recurso discorra sobre as Taxa de Conservação de vias e
logradouros, as CDA`s visam a cobrança apenas de IPTU e Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndio.
Com efeito, com relação à última, é certo que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE no 643.247/SP, com repercussão
geral, firmou a tese de que é inconstitucional a cobrança da Taxa de
incêndios, já que a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501214-50.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23507- NMA 5/6
incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da
Federação, e, porque serviço essencial, tem como viabilizá-la com a
arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal
fim.
Contudo, por ocasião da modulação dos efeitos, o
Supremo Tribunal Federal aplicou efeitos prospectivos, elegendo como
marco temporal o ajuizamento da demanda, de modo que para as ações
ajuizadas antes de 01/08/2017, o que é o caso dos autos, admite-se a cobrança
da referida Taxa. Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros, de Incêndio, de
Limpeza Pública/Lixo e Contribuição de Iluminação
Pública - Omissão na fundamentação legal da Taxa de
Coleta de Lixo que não gera prejuízos à defesa da
executada, visto que o tributo é previsto no código
tributário municipal - Exação que deve prosseguir com
relação ao IPTU, Taxa de Lixo e à Taxas de Incêndio
uma vez que a ação foi proposta antes de 01/08/2017 -
Execução fiscal que deve prosseguir com mera exclusão
das
taxas inconstitucionais, sem necessidade de
substituição das CDA's - mero cálculo aritmético -
Recurso
parcialmente
provido
(Apelação
Cível
0621231-16.2008.8.26.0564;
Relator
(a):
Mônica
Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 28/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501214-50.2016.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23507- NMA 6/6
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para que seja
dada vista à Municipalidade para, querendo, emendar ou substituir a CDA,
com prosseguimento da cobrança em relação ao imposto e à Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndio.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS

Relator